Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-04.2022.8.11.0096
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-04.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), FLAVIO CESAR PALEARE - CPF: 804.588.661-72 (APELANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I.
Caso em exame:

1.

Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização por desmatamento de 142,7373 ha de vegetação nativa em área de preservação ambiental. Sentença que impôs obrigações de recomposição ambiental, pagamento de danos materiais e indenização por dano moral coletivo.

II.
Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se os apelantes podem ser responsabilizados por dano ambiental ocorrido em 2020, quando haviam transferido a posse e a gestão do imóvel a terceiro em 2018, que firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assumindo a responsabilidade pela recomposição do dano.

III.
Razões de decidir:

3.

Verificados os requisitos excludentes de responsabilidade apontados na tese do Tema 1204/STJ: a alienação anterior ao dano e a ausência de qualquer participação dos alienantes na prática do ilícito, seja ela direta ou indiretamente.

4.

O desmatamento objeto da ação ocorreu entre janeiro e maio de 2020, após os apelantes terem transferido, em 2018, a posse e gestão do imóvel a terceiro.

5.

O atual possuidor firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assumindo integralmente a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais, com pagamento de indenização por dano material e dano moral coletivo.

6.

Admite-se, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, a relativização do registro imobiliário quando comprovadas a cessão da posse e a desvinculação completa do antigo proprietário do ilícito ambiental, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, garantindo-se a tutela ambiental sem violar o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica.

IV.
Dispositivo e tese:

7.

Recursos providos para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela ilegitimidade passiva:
“
1. A responsabilidade propter rem em matéria ambiental admite, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, a relativização quando demonstrada a cessação do vínculo fático e jurídico com o imóvel e a ausência total de nexo causal entre o alienante e o dano ambiental.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 485, VI, e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953359/SP – Tema 1204, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 28.11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FLÁVIO CÉSAR PALEARE
e por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública para reparação de dano ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar aos requeridos a recomposição da área ambiental degradada adotando os procedimentos necessários à regularização
(PRADA) e para isolar e cessar qualquer atividade na área, bem como na obrigação de pagar pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e em danos morais coletivos no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Flávio César Paleare
(Id. 251187005) aduz que não é autor da degradação ambiental e não é proprietário da área degradada desde 6/3/2018, ou seja, não era proprietário ou tinha posse sobre a propriedade à época do desmate que ocorreu em 2020, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública ambiental.

Assevera que a
ação civil pública para reparação de dano ambiental
perdeu o objeto, visto que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso firmou um termo de ajustamento de conduta com o atual proprietário da área e o dano causado já foi devidamente reparado por este.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação civil pública para reparação de dano ambiental
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 251187040).

Por sua vez,
Eloir Henrique Paleare
,

também interpôs recurso de apelação (Id. 251187029), a qual afirma pela ilegitimidade passiva em figurar na
ação civil pública por dano ambiental
, na medida em que o Ministério Público não conseguiu comprovar seu ônus probatório, sequer ensejando em algum nexo de causalidade, apenas imputou a responsabilidade ao recorrente por este não ter realizado a transferência formal da propriedade em cartório, sem considerar a impossibilidade em fazê-lo diante da morosidade da confecção do inventário de partilha de bens já exaustivamente suscitado nestes autos.

Argumenta que foi amplamente demonstrado que o recorrente nunca realizou qualquer desmatamento ilegal na área, justamente pelo fato de a degradação ter ocorrido após 2 (dois) anos da transferência do imóvel para o atual proprietário. Logo, não há qualquer responsabilidade do recorrente sobre o dano ambiental, visto que seu direito real sobre a propriedade cessou antes da ocorrência do dano, de modo que não concorreu direta ou indiretamente sobre o desmate.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação civil pública para reparação de dano ambiental
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 251187040).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação, nos seguintes termos: “
pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes, impondo-se, por consequência, a reforma da sentença nesse ponto, com a consequente extinção do feito em relação a ambos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
” e “
pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença, no que se refere à condenação dos recorrentes à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e à imposição de providências técnicas correlatas, por extrapolar os limites objetivos da lide, em evidente afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
” (Id. 285378359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

De início, registra-se que os recursos interpostos por Flávio César Paleare e Eloir Henrique Paleare serão analisados em conjunto, em razão de que a matéria referente à ilegitimidade passiva
ad causam
dos recorrentes deve apresentar solução uniforme, a fim de preservar a coerência e a segurança jurídica.

Trata-se de
ação civil pública para reparação de dano ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Flávio César Paleare
e
Eloir Henrique Paleare
, a qual objetiva a responsabilização dos requeridos pela ocorrência do desmate a corte raso de 142,7373 ha (cento e quarenta e dois hectares, setenta e três ares e setenta e três centiares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação na propriedade rural “
Fazenda Santa Júlia
” localizada no Município de Itaúba, conforme foi constatado pelo Inquérito Civil 000601-096/2020 (Inicial, Id. 251186893).

O Juízo
a quo
julgou procedente a
ação civil pública para reparação de dano ambiental
, cujo dispositivo apresenta os seguintes termos:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de:

A) determinar que os réus Eloir Henrique Paleare e Flavio Cesar Paleare, já qualificados nos autos, recomponham a área ambiental degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), promovendo o isolamento da área degradada objeto do presente feito e cessando qualquer atividade na área degradada discutida neste feito, objetivando o alcance do
statu quo ante
, devendo ser observado o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;

B) condenar os réus Eloir Henrique Paleare e Flavio Cesar Paleare ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;

C) condenar os réus Eloir Henrique Paleare e Flavio Cesar Paleare ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. [...]. (Sentença, Id. 251186999 – fls. 15).

Da dinâmica dos fatos constantes dos autos, verifica-se que os requeridos transferiram a posse e o exercício pleno da gestão da propriedade rural “
Fazenda Santa Júlia
” ao terceiro Fábio Henrique Andrade Simone
em 6/3/2018
, mediante contrato de compromisso de compra e venda (Id. 251186898).

Por sua vez, no relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso n. 723/2020, foi constatado que o desmate a corte raso na propriedade rural “
Fazenda Santa Júlia
”, não autorizado pelo órgão ambiental competente,
foi realizado entre o período de 30/1/2020 e 9/5/2020
(Id. 25118685 – fls. 33/35), conclusão que foi corroborada pelo relatório técnico n. 482/2021 juntado pelo Ministério Público no Inquérito Civil 000601-096/2020 (Id. 2511869003).

O adquirente, Fábio Henrique Andrade Simone, no Inquérito Civil 000601-096/2020 que apurou o desmate supracitado, apresentou defesa administrativa sob o argumento de que adquiriu a propriedade “
Fazenda Santa Júlia
” em 6/3/2018

e que a retirada da vegetação decorreu em respeito à legislação ambiental (Id. 251186902 – fls. 5/6), bem como manifestou-se pelo interesse na realização de termo de ajustamento de conduta (Id. 251186906).

Portanto, está sobejamente comprovada a aquisição da propriedade, com a transferência da posse ao terceiro em 2018, enquanto o desmate sem autorização foi realizado em 2020.

Ainda, no âmbito do Inquérito Civil 000601-096/2020, em 23/3/2022,
foi formalizado o termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC) entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Fábio Henrique Andrade Simone
, a qual tem por objeto promover a regularização do imóvel rural “
Fazenda Santa Júlia
” mediante os seguintes compromissos:
i)
adotar todas as medidas necessárias para validar o Cadastro Ambiental Rural (CAR);
ii
) não efetuar novos desmatamentos sem autorização do órgão ambiental competente;
iii
) espacializar e recuperar as APP`s ou ARLs mediante execução do PRADA;
iv
) inserir bienalmente no SIMCAR o relatório de acompanhamento das áreas em recomposição; e
v
) ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais difusos no montante de R$ 369.057,28 (trezentos e sessenta e nove mil e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) aos fundos municipais indicados no TAC (Id. 251186912 – fls. 26/30 e Id. 251186913).

Dessa forma, o dispositivo da sentença contém as mesmas obrigações de fazer de regularização da propriedade e as verbas indenizatórias (dano moral e material) já assumidos pelo novo proprietário e possuidor da área, que assumiu perante o Ministério Público a autoria do desmate sem autorização.

A controvérsia sobre a legitimidade passiva
ad causam
dos apelantes demanda, no caso concreto, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1204
, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

[...]
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1953359/SP – Tema n. 1204, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado em 28/11/2023).

Do conjunto probatório constante nos autos, depreende-se com clareza:
i)
que o dano ambiental — consistente em desmatamento — teve ocorrência delimitada entre o período de 30/1/2020 e 9/5/2020, conforme Relatório Técnico n. 723/2020 (Id. 25118685 – fls. 33/35);
ii)
que os apelantes haviam transferido a posse e o exercício pleno da gestão do imóvel ao terceiro Fábio Henrique Andrade Simone em 6/3/2018, mediante contrato de compromisso de compra e venda (Id. 251186898); e que
iii)
o referido adquirente firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, responsabilizando-se integralmente pela reparação do dano ambiental, além de assumir obrigação de pagamento compensatório no valor de R$ 369.057,28: trezentos e sessenta e nove mil e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos (Id. 251186912 – fls. 26/30 e Id. 251186913).

Verifica-se, portanto, a presença dos dois requisitos excludentes de responsabilidade apontados na tese do Tema 1204/STJ: a alienação anterior ao dano e a ausência de qualquer participação dos alienantes na prática do ilícito, seja ela direta ou indiretamente.

Ressalta-se que ainda que os recorrentes não tivessem realizado a transferência formal do domínio junto ao Registro de Imóveis (imóvel que se encontrava em inventário), é incontroverso que já não exerciam posse nem gestão sobre o imóvel à época dos fatos, de modo que a imputação de responsabilidade pelos danos ambientais revela-se descabida.

Cumpre destacar, ademais, que embora a transferência de propriedade não tenha sido formalizada por meio de registro imobiliário, admite-se,
excepcionalmente
, a relativização dessa exigência quando demonstrada — como no caso dos autos — a efetiva cessão da posse e a total desvinculação do alienante em relação ao ilícito imputado. Essa abordagem encontra respaldo nos princípios da
boa-fé objetiva
e da
função social da propriedade
, assegurando o equilíbrio entre a eficácia da tutela ambiental e a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica.

Nesse sentido versou a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça:

[...]
Comprovado que o ilícito ambiental foi praticado por terceiro, atual possuidor do bem, que inclusive celebrou Termo de Ajustamento de Conduta e assumiu formalmente a responsabilidade pela recomposição ambiental e o pagamento dos danos, não há respaldo jurídico para imputar, aos apelantes, a responsabilidade objetiva solidária
.

Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

Dessarte, a responsabilização dos apelantes pelo dano ambiental em apreço exigiria a demonstração de que, mesmo não detendo a titularidade dominial ou a posse do imóvel à época dos fatos, tenham concorrido, de forma direta ou indireta, para a ocorrência da degradação ambiental, ou, ainda, que dela tenham se beneficiado de algum modo.

A aplicação indiscriminada da responsabilidade
propter rem
, sem que haja a demonstração de nexo causal ou de qualquer conduta aos apelantes, configura violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ferir os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório
. [...]. (Id. 285378359 – fls. 15).

Em conclusão, impõe-se o
provimento dos recursos de apelação
, a fim de reconhecer a
ilegitimidade passiva
ad causam

dos apelantes e, por consequência, extinguir a
ação civil pública para reparação de dano ambiental
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Flávio César Paleare e Eloir Henrique Paleare, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ilegitimidade passiva
ad causam
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025